Tribunal: STF
Processo: Rcl 56033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Sumaré/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP nos autos da Ação Trabalhista 1001499-07.2017.5.02.0331, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada,



    “[a]o determinar a PENHORA e imediata transferência do crédito que Issrv - Instituto Social Saúde Resgate A Vida, possui junto ao MUNICÍPIO DE SUMARÉ, decorrente de relação contratual celebrada entre os mesmos, para fins de satisfazer os créditos decorrentes da reclamação trabalhista promovida por terceiro (LUANA HELENA MARTINS LUCAS), o Exmo. Juiz Federal titular da 2ª Vara do Trabalho de Cotia/SP violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 - MC e 275.” (pág. 2 da inicial; grifos no original).



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação; 



    [...]



    d) ao final, a cassação da decisão judicial proferida pelo Exmo. Juiz Federal titular da 2ª Vara do Trabalho de Cotia -SP, Processo 1001499-07.2017.5.02.0331, tendo como reclamante Douglas Gomes Ribeiro e como reclamado Issrv - Instituto Social Saúde Resgate A Vida, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485- MC e 275.” (pág. 8 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    O Plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 275/PB, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Por sua vez, quando do julgamento da ADPF 485/AP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Tribunal decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    Por outro lado, verifico que o Juízo reclamado deferiu pedido de penhora de crédito de entidade privada junto ao Município reclamante, nestes termos:



    “[...] Ante a notícia da existência de contratos ativos da 2ª executada com as prefeituras indicadas pelo exequente, DEFIRO a penhora de 20% (vinte por cento) crédito que INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA, CNPJ: 07.900.613/0001- 24, possua junto as prefeituras abaixo relacionadas, até o limite do valor do débito em execução, cujo montante atualizado até 01/08/2022, importa em R$238.668,22 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos): 



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ – SP - CNPJ: 45.787.660 /0001-00 […].” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Diante do deferimento da penhora de parte do crédito do Instituto Social Saúde Resgate a Vida junto à Prefeitura de diversos Municípios, inclusive do Município reclamante, para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por tal entidade privada, parece-me haver dissonância entre o entendimento da autoridade reclamada e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de observar o que foi decidido por este Supremo Tribunal nas ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.437-MC/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 46.386-MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques e Rcl 53.440-MC/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Outrossim, noto risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator